Tribunal: TJBA
Processo: 0554277-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554277-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO ANDRE FANELI MOREIRA AGUIAR e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. CABÍVEL. PRECEDENTES STJ. TEMA 1076 DO STJ. ART. 85, §§ 2º, 8º E 8ºA DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:
Provimento integral da apelação do Estado Réu, com reforma total da sentença de procedência, em ação ordinária com fins de reajuste da Gratificação por Atividade Policial Militar - GAP.

II. Questão em discussão:
Se cabe fixação dos honorários advocatícios decorrente da inversão da sucumbência, e se o acórdão embargado foi omisso.

III. Razões de decidir:
Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em comento, na origem, a sentença foi de procedência parcial dos pedidos autorais, com condenação do Estado Réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor final da condenação total.

Inconformado, o Estado Réu apelou (id. 131274373 – origem), requerendo a improcedência dos pleitos autorais e a inversão da sucumbência, o que lhe foi concedido mediante o provimento total de sua apelação (id. 78687675).

Diante da ausência de disposição expressa da inversão da sucumbência, com a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios, na parte dispositiva do Acórdão que deu provimento integral ao apelo, o Réu embargou sob o fundamento de omissão, com fins ao aperfeiçoamento do julgado.

Consabido que a reforma integral da sentença ou acórdão acarreta inversão automática do ônus de sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre tal ponto, como ocorre no caso em epígrafe. (precedentes STJ).

Diante disso, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais passa a recair sobre os autores, ora Embargados.

Inobstante se trate de inversão automática e implícita, tendo em vista a finalidade aperfeiçoadora dos embargos opostos, não se verifica óbice a seu acolhimento, para fins complementar a parte dispositiva do acórdão, fazendo constar expressamente a condenação dos Embargados em honorários de sucumbência.

Contudo, por se tratar de sentença ilíquida, cujos parâmetros para liquidação deixaram de existir por ter sido extirpada a condenação, cabível o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, que por ser irrisório, enseja fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 8ºA do CPC e do Tema 1076 do STJ.

IV. dispositivo e tese:
Embargos acolhidos. Constatada a omissão, acolhe-se os embargos para determinar expressamente a inversão da sucumbência, condenado os autores, ora Embargados, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade judiciária (id. 131274365 – origem), com a devida observância do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0554277-03.2014.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados BRUNO ANDRE FANELI MOREIRA AGUIAR e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça